Tribunal: TJMT
Processo: 1021138-57.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021138-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Alienação Judicial, Preparo / Deserção, Prazo, Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), JESIKA PATRICIA DA SILVA - CPF: 055.581.921-35 (ADVOGADO), ADRIANO ANDRE MULLER - CPF: 550.270.321-53 (AGRAVANTE), IVO JOSE MULLER - CPF: 040.569.570-53 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MULLER - CPF: 627.512.631-00 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ SILVA DA SILVA - CPF: 378.280.371-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INCIDENTE DE IMPENHORABILIDADE – DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS BENS IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA SERAM ÁREAS TRABALHADAS PELA FAMÍLIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO.
Para ser a propriedade rural impenhorável é necessária a verificação simultânea dos requisitos legais, quais sejam, ser a pequena
propriedade trabalhada
pela família, ser o débito decorrente de atividade produtiva rural e que seja o único bem de propriedade do devedor. Não configurados tais requisitos, impossível se faz o reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel objeto do gravame.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANO ANDRÉ MULLER, IVO JOSÉ MULLER, MARCO AURÉLIO MULLER e JOSÉ LUIZ SILVA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos do
“Incidente de Impenhorabilidade”
proposto nos autos da ação de “
Execução de Titulo Judicial”
(Número Único 0002435-40.2014.8.11.0012), proposto pelos agravantes contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, rejeitou a arguição de impenhorabilidade dos bens imóveis matriculados sob nº 1517, área de 83,50 ha, nº 876, com área de 75 ha, nº 875, área de 103 ha, nº 1.518, com área de 83,50 ha, nº 1.516, área de 25 ha e nº 10.959, com área de 30 ha, todos junto ao SRI do Município de Nova Xavantina, por entender “
que os devedores não colacionaram aos autos uma única prova, sequer, de que os bens objeto de penhora sejam trabalhos pela família, o que obsta o reconhecimento da impenhorabilidade dos referidos bens
” (cf. Id. nº 147672154).

Os agravantes discorrem sobre a “
impenhorabilidade da pequena propriedade rural
” e alegam ter restado sobejamente comprovado que os imóveis penhorados são trabalhados em regime familiar
“haja vista que a dívida fora contraída para promoção da sua própria atividade produtiva, sendo possível inferir que os créditos exequendos têm origem no plantio de soja realizado no próprio imóvel que se pretende expropriar”
(cf. Id. nº 14766684 - pág. 8), além disso, quando do bloqueio do veículo de propriedade do agravante Marco Aurélio via sistema Renajud, restou demonstrado que esse serve ao
“trabalho rural, utilizado para levar peças, óleo diesel e demais insumos na lavoura”
(cf. Id. nº 14766684 - pág. 9), dando ênfase para o fato de que os agravantes se qualificaram como “agricultores” e ressaltando que em autos diversos o julgador já reconheceu a impenhorabilidade dos bens de propriedades dos agravantes Adriano André Muller e Ivo José Muller (ação de Execução de Título Extrajudicial - Número Único 0000959-98.2013.8.11.0012 - 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina).

Postula, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade das pequenas propriedades rurais dos agravantes penhoradas nos autos de origem e, já de imediato, a antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido.

A decisão vinculada ao Id. nº
148757673
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
151518182
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de Incidente de Impenhorabilidade instaurado por ADRIANO ANDRÉ MULLER e OUTROS, em face da penhora realizada nos autos da Execução que lhe promove a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU, todos já devidamente qualificados nos autos.

Sustentam os Executados que houve a realização de penhora em imóveis de suas respectivas propriedades rurais. Porém, alegam que referidas propriedades são impenhoráveis, uma vez que se enquadrariam no conceito de pequena propriedade rural trabalhada pela família.

Instada a se manifestar, a parte Exequente insurgiu-se quanto ao pedido, alegando que não restara demonstrado nos autos que as propriedades são trabalhadas pela família.

Os autos vieram-me conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

De início, destaco que não há dúvidas de que as propriedades se enquadram no conceito de pequena propriedade, uma vez que, conforme evidenciado, tem área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais.

Não obstante, a impenhorabilidade dos referidos bens demanda, além da caracterização como pequena propriedade rural, demanda a demonstração de que de são trabalhadas pela família.

Nesse ponto, vale destacar que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem atribuído ao devedor o ônus de comprovar que a propriedade é trabalhada pela família, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE.
ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015.1. Ação de execução de título extrajudicial proposta em 24/09/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 22/06/2020 e atribuído ao gabinete em 25/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinavase à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS).
Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado
. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5. A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. 6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015. [...] (REsp n. 1.913.236/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021.) (grifo nosso).

Nesse sentir, volvendo os olhos ao caso em apreço, é possível inferir que os devedores não colacionaram aos autos uma única prova, sequer, de que os bens objeto de penhora sejam trabalhos pela família, o que obsta o reconhecimento da impenhorabilidade dos referidos bens.

Por fim, no que toca à insurgência quanto à planilha de cálculos, tem-se que a via adequada para seu questionamento é a oposição de embargos à execução, razão pela qual a sua alegação em sede de incidente de impenhorabilidade mostra-se absolutamente incabível, razão pela qual deixo de conhecer de tal matéria.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, INDEFIRO o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos bens imóveis rurais objeto de penhora e, por consectário, determino o regular prosseguimento da Execução.

A jurisprudência do eg. STJ consolidou-se no sentido de que “
a pequena propriedade rural é impenhorável mesmo na hipótese em que dada como garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva
” (AgInt no REsp 1.810.055/SC e AgInt no AREsp 1.735.106/RS).

O art. 5º, XXVI, da CF assegura que “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

Ratificando a impenhorabilidade garantida pela CF/88, o art. 833, VIII, do CPC, dispõe que é impenhorável “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Quanto à definição da pequena propriedade rural, a Lei 8.629/1993, com as alterações trazidas pela Lei nº 13.465/2017, que trata da reforma agrária, em seu artigo 4ª, II, alínea “a”, estabelece que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural “
de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
”.

Já o Código Florestal, adotando o conceito de agricultor familiar definido pela Lei nº 11.326/2006, estabelece que a pequena propriedade rural como sendo aquela que não ultrapasse 4 módulos fiscais.

As normas retro transcritas exigem a verificação simultânea de 3(três) condições para que o imóvel seja considerado impenhorável, quais sejam: a) que se configure pequena propriedade, definida em lei; b) que seja trabalhada pela família; e, c) que o débito executado decorra de atividade produtiva rural.

No tocante ao requisito da extensão territorial, os imóveis de propriedade dos agravantes e que foram penhorados se enquadram, porquanto, os bens imóveis matriculados sob nº 1517, tem área de 83,50 ha, nº 876, tem extensão de 75 ha, nº 875, possui área de 103 ha, nº 1.518, com área de 83,50 ha, nº 1.516, área de 25 ha e nº 10.959, com área de 30 ha, todos junto ao SRI do Município de Nova Xavantina (cf. Id. nº 85859979 - págs. 283/364 – dos autos de origem).

Em relação às atividades desenvolvidas nos imóveis em questão, os agravantes limitaram-se em alegar t
er restado sobejamente comprovado que os imóveis penhorados são trabalhados em regime familiar
“haja vista que a dívida fora contraída para promoção da sua própria atividade produtiva, sendo possível inferir que os créditos exequendos têm origem no plantio de soja realizado no próprio imóvel que se pretende expropriar”
(cf. Id. nº 14766684 - pág. 8).

Quanto à constatação de que a área é “
trabalhada pela família
”, ressai dos autos de origem que a execução movida pela agravada contra os agravantes está fundada no inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº B20431268-8, no valor de R$ 177.650,43, vencida em 30.04.2013, mas não há qualquer informação no título de que foi emitida para fomento de qualquer atividade produtiva agrícola, não sendo possível constatar pelo conjunto probatório constante dos autos de origem que o débito foi contraído para custeio dessa atividade pelos agravantes, sendo prematura, por enquanto, qualquer conclusão a esse respeito, constando das razões dos agravantes meras conjecturas, pelo que a constatação de que a área é “
trabalhada pela família
”, ao menos por enquanto, não restou comprovada.

É preciso que haja prova cabal de que as atividades desenvolvidas no imóvel rural sejam exercidas pela própria família, consoante expressa disposição constitucional e os agravantes não se desincumbiram desse ônus.

Nesse sentido a jurisprudência:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii)
que seja explorado pela família
. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5.
A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
. 6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015” (STJ – 3ª Turma – REsp 1913236/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 16/03/2021, DJe 22/03/2021 – grifei e
destaquei
).

No caso, importa asseverar que os imóveis em questão foram dados em garantia hipotecária àquela operação (
Cédula de Crédito Bancário nº B20431268-8, no valor de R$ 177.650,43, vencida em 30.04.2013), e dessa forma, repito,
pelo menos neste momento, não se encontram presentes, de maneira simultânea, os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis de propriedade dos agravantes.

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023